Tribunal: TJMT
Processo: 0013549-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013549-66.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUARTE & ALENCAR LTDA - ME - CNPJ: 07.476.067/0001-46 (APELANTE), PATRICIA GARCIA GUIMARAES BANDEIRA - CPF: 049.688.171-00 (ADVOGADO), DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE - CPF: 891.111.411-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE - CPF: 891.111.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), DUARTE & ALENCAR LTDA - ME - CNPJ: 07.476.067/0001-46 (APELADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. OFENSA AOS ARTIGO 473 §§2o E 3o DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INTERPOSTO POR DUARTE & ALENCAR LTDA-ME PREJUDICADO.

1. No âmbito processo constitucional que orienta o processo civil, as partes podem se utilizar do direito probatório a elas garantidos (produção de prova documental, testemunhal, pericial etc.), conforme previsto no art. 5o, LV da CF (“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
) para a formação do convencimento do juízo, o que na hipótese em julgamento não ocorreu.

2. De acordo com os parágrafos do artigo 477 do Código de Processo Civil, as partes podem impugnar ao laudo pericial, requerendo complementação, bem como esclarecimentos sobre pontos divergentes ou mediante apresentação de quesitos suplementares, a fim de solucionar eventuais lacunas de uma prova pericial. E, o § 2o do art. 477 estabelece que o perito tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos que existam dúvidas e opiniões divergentes, tanto dos sujeitos do processo, como dos assistentes técnicos das partes.

3. Destarte, tendo a parte autora apresentado impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do artigo 477, § 2o, do CPC.

4. Comprovado que o magistrado singular não se pronunciou sobre pedido de esclarecimentos ao perito, não apresentando justificativa satisfatória para não apreciar o pedido, anula-se a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja realizada a complementação do laudo pericial.

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, sentença cassada.

6. Recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

7. Recurso interposto por DUARTE & ALENCAR LTDA-ME prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
recursos de apelações interpostos por
DUARTE 8: ALENCAR LTDA-ME

e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (autos vindos da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá n. 0054572-43.2013.8.11.0041, 851644)
, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO n. 13549-66.2015.811.0003, 798180, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (autos vindos da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá n. 0054572-43.2013.8.11.0041, 851644)
, julgou parcialmente procedente
a ação, para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por

danos materiais a autora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, a partir dos documentos
comprobatórios
que já estão juntados nos autos.

(id. 95513611)

O primeiro apelante em suas razões (id.
95513615
/95513619
), re
quer
seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença em parte,

para condenar
a Apelada ENERGISA ao

pagamento do dano
moral, reconhecendo ainda o
direito a percepção
aos lucros cessan
t
es/danos emergen
t
es por par
t
e da

Apelan
t
e
,
a serem apurados em

liquidação
de
sentença
, condenando a Apelada ao

pagamen
t
o de
danos
morais e aos lucros cessan
t
es/
da
nos

emergen
t
es, julgando proceden
t
e os demais pedidos con
t
idos

na inicial de acordo com os elemen
t
os j
á
c
ontidos e residentes nos autos p
ois, em assim agindo,
es
t
arão
Vossas
Excelências
,

Como é de costume nessa Corfe, dis
t
ribuin
d
o a mais lidima e

cris
t
alina
.

Contrarrazões. (id.

95513640/95513652
)

Já o segundo apelante em suas razões (id. 95513621/95513635), pugna
provimento ao presente

recurso de
apelação
para acolher a preliminar de inépcia da inicial, extinguido

a presente demanda, nos termos do art. 485, I, do CPC; ou a preliminar de

litispendência
, extinguindo o processo nos termos do art. 485, V, do CPC; ou as preliminares de nulidade da
sentença
, seja pela falta de
fundamentação
da r.

sentença
, seja pela nulidade do “
l
audo

pericia
l
” ou pelo cerceamento de defesa

decorrente do prematuro encerramento da
instrução
processual e negativa a

produção
de provas em
audiência
(oitiva de representantes legais, testemunhas

e
o
Sr. Perito).

Na remota
hipótese

de as
preliminares acima arguidas serem afastadas, o

que se admite apenas para fins de
argumentação
, a ENERGISA requer no mérito

seja o recurso provido para afastar a
condenação
em danos materiais imposta,

notadamente pela
não

comprovação
de
desequilíbrio
, a
ausência
de

documentos que comprovem os danos alegados e demais argumentos de mérito

aduzidos nesse recurso.

Contrarrazões. (id.
95513640/95513645
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A recorrente

defende a ocorrência de cerceamento de defesa

em razão de:
1)
indeferimento do pleito para produção de prova oral (Id. 95513623, pág. 1);
2)
não oportunização das partes para acompanhar a realização da prova pericial, de forma sucessiva acrescenta que ocorreu o encerramento prematuro da fase de instrução em razão do não acolhimento do pedido de complementação da prova pericial.

Argumenta que “a prova oral requerida é essencial na demanda e tem como objetivo comprovar que (i) que os contratos foram celebrados entre as partes no livre exercício do direito de contratar, não se verificando qualquer vício de vontade na época respectiva; (ii) os contratos celebrados nunca foram de adesão; (iii) a DUARTE&ALENCAR jamais pretendeu rescindir o contrato com a ENERGISA, a despeito de sua alegada onerosidade; (iv) não houve onerosidade excessiva ou atos imprevisíveis de que trata a legislação civil; (v) foram inadimplidas inúmeras obrigações contratuais pela DUARTE&ALENCAR; (vi) há empresas, contemporâneas e similares a DUARTE&ALENCAR, (provavelmente melhor administradas), que continuam prestando serviços a ENERGISA com regularidade e eficiência.” (Id. 95513623).

Malgrado o argumento da recorrente não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral.

Isso é assim porque apesar de devidamente intimada acerca do indeferimento das provas requeridas em saneador veiculado no DJE n° 9805, de 29/06/2016 e publicado no dia 30/06/2016, a recorrente quedou-se inerte, não demonstrando qualquer irresignação quanto a decisão interlocutória mencionada; não interpusera recurso cabível, não realizou pedido de reconsideração, sequer repetiu o pedido de novas provas; o que leva a concluir pela existência de preclusão logica.

Portanto, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral.

A empresa recorrente defende ainda o cerceamento de defesa em razão da nulidade da prova pericial, de forma sucessiva acrescenta que ocorreu o encerramento prematuro da fase de instrução em razão do não acolhimento do pedido de complementação da prova pericial feito pela recorrente.

Sustenta que “as partes não tiveram mínima oportunidade acompanhamento dos trabalhos e das diligências realizadas pelo Sr. Perito.” (Id. 95513623, pág. 3), o que acarreta a sua nulidade.

Relata que após a apresentação do laudo pericial, o juízo de origem concedeu às partes e aos seus respectivos assistentes técnicos prazo para se manifestarem.

Esclarece que a empresa DUARTE & ALENCAR concordou com o laudo e pediu a sua homologação, enquanto a ENERGISA apresentou manifestação jurídica laudo técnico divergentes (Id. 95513977 e seguintes), bem como solicitado a intimação do Sr. Perito para complementar o laudo pericial.

Narra que, em que pese a solicitação da intimação do Sr. Perito para complementos o laudo pericial, “sobreveio r. decisão que entendeu por rejeitar a impugnação apresentada pela ENERGISA homologando o laudo pericial ANTES MESMO da intimação do Expert para manifestação e dando por encerrada a instrução processual. Ato contínuo, por ocasião da r. sentença, o MM. Juízo a quo baseou-se exclusivamente na prova pericial evidentemente INACABADA para acolher parcialmente a demanda.” (Id. 95513623, pág. 3)

Verifico nos autos que após a apresentação do laudo pericial a empresa Energisa se manifestou nos autos requerendo a nulidade da prova pericial por ofensa aos artigos 466, §2o e 474 do CPC uma vez que não tiveram oportunidade de acompanhamento do trabalho pericial realizado.

Defendeu de forma sucessiva a necessidade de complementação do laudo pericial (Id. 95513978).

Os autos foram conclusos e o magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] A argumentação da ré, de que a perícia é nula porque as partes não tiveram oportunidade de acompanhar os trabalhos periciais, não comporta guarida.

Não há que cogitar-se em nulidade da perícia, uma vez que o perito judicial indicou as datas e locais de realização dos trabalhos periciais e a Sra. Gestora procedeu com a devida intimação das partes (fls. 4941). [...] (Id. 95514033)

Da análise dos autos verifico que consta certidão de intimação das partes para “abertura e início dos trabalhos periciais designada para o dia 03/05/2018, às 09:00 horas” (Id. 95513951).

Destarte, a intimação era para o início dos trabalhos periciais; logo, não procede a afirmação da parte recorrente de que “as partes não tiveram mínima oportunidade acompanhamento dos trabalhos e das diligências realizadas pelo Sr. Perito.” (Id. 95513623, pág. 3).

Ademais, a parte recorrente poderia a qualquer tempo, durante a elaboração do laudo pericial, peticionar nos autos relatando eventual obstáculo ao acompanhamento da perícia, no entanto, não o fez vindo a argumentar que não teve nenhuma possibilidade de acompanhar a perícia somente após a sua conclusão.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial, inexistindo no caso qualquer ofensa aos artigos 466, §2o e 474 do CPC.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que assiste razão a recorrente no que tange ao argumento de que o magistrado de origem, não se manifestou acerca do pedido sucessivo de complementação do laudo pericial.

Incontroverso que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo aquelas que entender inúteis ou protelatórias.

Todavia, na hipótese dos autos, a instrução adequada do feito é a que possibilita uma justa entrega da prestação jurisdicional.

É sabido que, no âmbito processo constitucional que orienta o processo civil, as partes podem se utilizar do direito probatório a elas garantidos (produção de prova documental, testemunhal, pericial etc.), conforme previsto no art. 5o, LV da CF (“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
) para a formação do convencimento do juízo, o que na hipótese em julgamento não ocorreu.

Ora, de acordo com os parágrafos do artigo 477 do Código de Processo Civil, as partes podem impugnar ao laudo pericial, requerendo complementação, bem como esclarecimentos sobre pontos divergentes ou mediante apresentação de quesitos suplementares, a fim de solucionar eventuais lacunas de uma prova pericial. E, o § 2o do art. 477 estabelece que o perito tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos que existam dúvidas e opiniões divergentes, tanto dos sujeitos do processo, como dos assistentes técnicos das partes.

Assim, se a parte ou seu assistente técnico apresentar qualquer tese contrária ao entendimento do perito na impugnação, este tem a obrigação legal de enfrentar o referido ponto divergente e se posicionar novamente, sempre com os elementos estabelecidos no art. 473 do CPC.

Nesse sentido, é o ensinamento de Fredie Didier Jr.:

“As partes ao se manifestarem sobre o laudo, podem expor dúvida ou discordância sobre alguma das colocações ali contidas. O mesmo pode ser observado no parecer técnico de seus assistentes. Nada impede que o próprio juiz ou membro do Ministério Público, ao terem vista desse instrumento pericial, fiquem em estado de hesitação ou incerteza em torno de alguma análise ou conclusão, até mesmo divergindo dos seus termos. Nesses casos, diz a lei, ao perito será dado o prazo de quinze dias para que elucide o que restou de discrepante ou duvidoso no resultado de sua atuação (art. 477, § 2o, CPC). Trata-se de dever a ele imposto que, se descumprido, deve implicar cominação da sanção do art. 77, IV e § 2o do CPC.” (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória.13 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018 – Volume 2. p. 329.)

Na hipótese dos autos, entretanto, o Juizo sentenciante não só deixou de acolher o pedido do autor, de esclarecimentos sobre o laudo pericial, mas também, equivocadamente, considerou que “[...] deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as assertivas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação” (Id. 95514033, pág. 6), malgrado a previsão legal seja expressa ao determinar que o perito tem obrigação legal de esclarecer os questionamentos das partes (Art. 477, §2o do CPC), e determinar também que “Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob a forma de quesitos” (Art. 477, §3o do CPC).

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. USO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA OITIVA
DE TESTEMUNHAS E
DA PERITA, PARA REALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO APRESENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. 2. Porém, a hipótese em análise reclama solução diversa da adotada pelo Tribunal a quo, pois a co-ré Fitness Malhas não teve a oportunidade de produzir provas em audiência, que não foi realizada, e, tampouco, participou da perícia, pois só integrou a lide após saneado o feito.
A co-ré Hering, por outro lado,
tendo apresentado parecer do assistente técnico, alegou diversas questões controvertidas, requerendo a oitiva da perita, para que fossem prestados esclarecimentos, o que não foi deferido nem justificado, restando configurado o prejuízo com o cerceamento de defesa.
3. Recursos especiais conhecidos e providos
.” (REsp n. 330.036/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 1/6/2009.)

Dito isso, entendo ser de clareza hialina a necessidade de esclarecimentos dos pontos impugnados pela parte ré/apelante, cediço que o direito à produção de provas úteis não pode ser cerceado, sob pena de nulidade processual.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e,

em razão do encerramento da fase de instrução sem que tenha ocorrido a complementação da prova pericial
ANULO A SENTENÇA
, por consequência, determino o retorno dos autos a comarca de origem para que seja realizada a complementação da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023